Tribunal: TJES
Processo: 0005296-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral; Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-01-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CASSAÇÃO DECORRENTE DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA – DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA.

1. O autor/apelado esteve em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez desde 06/07/2001. Todavia, em perícia administrativa realizada na data de 07/06/2018, a Autarquia não constatou a persistência da invalidez, cessando o pagamento do benefício a partir de 31/05/2019.

2. A sentença pronunciou a decadência com fulcro no art.103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data da prática do ato, ressalvados os casos de má-fé.

3. A presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência.

4. Neste caso, o segurado - que ostentava os requisitos legais à época da concessão - foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência.

5. A prática adotada pelo INSS encontra guarida no art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, que dispõe “o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei”.

6. Em se tratando de benefício precário, possível a sua revisão a qualquer tempo em face das alterações nas condições que ensejaram a invalidez do segurado, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

7. O feito não se encontra maduro para julgamento, havendo fundadas dúvidas sobre a real capacidade do segurado, inclusive para submissão a eventual processo de reabilitação, devendo o processo retornar à origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória.

8. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0005296-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: JOSELMIR RICARDO DOS SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO:- 28/11/2022

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:- 12/12/2022

VOTO

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento, na forma do art. 144, II do CPC.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face da sentença, proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, nos autos da Ação Previdenciária ajuizada por JOSELMIR RICARDO DOS SANTOS, que pronunciou a decadência do direito do INSS de rever o ato que gerou o direito do autor ao pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária NB 100.301.648-8, condenando a autarquia a: a) restabelecer o pagamento da aposentadoria por invalidez acidentária, nos exatos termos em que foi concedida aos dias 06/07/2001, a partir da data de sua cessação (07/06/2018), devendo, ainda, serem ressarcidos os valores deduzidos da sua renda mensal durante o período de recebimento da mensalidade de recuperação, retornando-a, por conseguinte, ao status quo ante; b) pagar sobre as parcelas/diferenças vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; c) pagar honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os atrasados e sobre os valores indevidamente já descontados.

Em suas razões de fls. 143/146 requer o apelante, inicialmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, evitando-se eventual pedido de cumprimento provisório de sentença.

Sustenta a Autarquia a legalidade do ato administrativo de cessação do benefício de aposentadoria por invalidez, sendo inaplicável o prazo decadencial.

Destaca que a legislação admite, de forma expressa, a reavaliação, por parte do INSS, das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, independente do tempo transcorrido.

Esclarece que não se discute nos autos a revisão do ato de concessão, mas sim da recuperação da capacidade laborativa constatada por nova perícia, permanecendo aquele intacto.

Aduz que, no caso concreto, o processo foi sentenciado sem que fosse realizada a perícia médico judicial, em nítido cerceamento de defesa.

Prossegue questionando o arbitramento dos honorários sucumbenciais acima do mínimo legal, pleiteando, ao final, a reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 148/157 pela manutenção da sentença.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Com o intuito de nortear o julgamento, relembro que o autor/apelado esteve em gozo de benefício de aposentadoria por invalidez desde 06/07/2001. Todavia, em perícia administrativa realizada na data de 07/06/2018, a Autarquia não constatou a persistência da invalidez, cessando o pagamento do benefício a partir de 31/05/2019.

Em face de tal ato o autor ajuizou a presente demanda previdenciária pleiteando o restabelecimento integral da aposentadoria por invalidez ou, caso constatada a incapacidade parcial, seja a autarquia condenada ao pagamento de auxílio-doença acidentário durante o período de reabilitação profissional.

A sentença apelada pronunciou a decadência, considerando o transcurso de mais de dez anos entre a concessão do benefício e a data de sua revisão.

Inicialmente, entendo não ser o caso de concessão do efeito suspensivo ao recurso, vez que o autor recebeu o benefício por aproximadamente 18 (dezoito) anos, considerando o seu delicado estado de saúde decorrente de acidente de trabalho.

Desse modo, a suspensão da decisão que restabeleceu o pagamento geraria o chamado periculum in mora inverso, vez que o autor da demanda sofreria os maiores prejuízos, dado o caráter alimentar da verba, indispensável à sua subsistência, devendo ser destacado que a sua capacidade de trabalho não se encontra definida, existindo duas perícias com conclusões distintas.

Dito isso, após analisar detidamente os autos, entendo assistir razão ao Apelante.

A sentença pronunciou a decadência com fulcro no art.103-A da Lei n. 8.213/1991, que prevê que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data da prática do ato, ressalvados os casos de má-fé.

Vejamos a literalidade do dispositivo:

Art. 103-A. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

O caso dos autos, contudo, trata de hipótese distinta. Não se discute o ato de concessão ocorrido no ano de 2001, que concedeu a aposentadoria por invalidez, mas sim a cessação da causa que ensejou o benefício, decorrente de exame médico revisional realizado pela Autarquia.

Vale dizer, a presente demanda não discute o direito de o INSS rever o próprio ato de aposentadoria, reavaliando os aspectos contemporâneos à concessão, prática esta que, caso adotada, sofreria os efeitos da decadência.

Neste caso, o segurado - que ostentava os requisitos legais à época da concessão - foi submetido a exame pericial no qual se constatou que a incapacidade laboral não mais persiste, dando azo à possibilidade de reversão do benefício previdenciário, circunstância que não enseja o reconhecimento de decadência.

A prática adotada pelo INSS encontra guarida no art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, que dispõe “o segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado o disposto no art. 101 desta Lei”.

Por seu turno, o aludido artigo 101 prescreve:

Art. 101. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a:

I - exame médico a cargo da Previdência Social para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção;

II - processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social; e

III - tratamento oferecido gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

§ 1o O aposentado por invalidez e o pensionista inválido que não tenham retornado à atividade estarão isentos do exame de que trata o caput deste artigo:

I - após completarem cinquenta e cinco anos ou mais de idade e quando decorridos quinze anos da data da concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença que a precedeu; ou

II - após completarem sessenta anos de idade.

Portanto, em se tratando de benefício precário, possível a sua revisão a qualquer tempo em face das alterações nas condições que ensejaram a invalidez do segurado, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991.

A propósito:

A aposentadoria por invalidez é de ordem temporária. Verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao serviço público de servidor aposentado por invalidez”, sendo enfatizado no aludido julgado, ademais, que “A pretensão somente se inicia com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria, uma vez que, aqui, não se está diante de anulação ou revogação do ato originário concessivo.” (STJ-EDcl no REsp 1443365/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016).

E, no caso ora em discussão, destaco que o autor não está isento da avaliação médica revisional, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais do §1º do supratranscrito art. 101.

Sobre o tema, vejamos recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFICIÁRIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CESSAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERADORAS DA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE NATUREZA PRECÁRIA. ART. 103-A DA LEI N. 8.213/1991 SE REFERE À REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO E NÃO À CESSAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com dano moral, em desfavor do INSS que reviu ato de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária do autor, uma vez que o ato administrativo estaria acobertado pela decadência do direito de rever o ato. Na sentença, o Juízo de piso julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, tendo em vista que o autor não atendeu o pedido de emenda da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015. No Tribunal, a sentença foi anulada, para no mérito julgar improcedente a demanda, ante a não configuração da decadência, em face do que prescreve o art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991, em se tratando, portanto, de benefício precário, podendo ser revisto a qualquer tempo, em face das alterações nas condições que ensejaram a invalidez do segurado, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991. Segundo o Tribunal de origem, é certo que o autor não está isento da avaliação médica revisional, nos termos do art. 101, § 1º, I, da Lei n. 8.213/1991, não sendo o caso de aplicação da decadência prevista no art. 103-A da Lei n. 8.213/1991.

II - Com efeito, prevê o art. 103-A da Lei n. 8.213/1991 que o direito de o INSS anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos, contados da data da prática do ato, ressalvados os casos de má-fé.

Como se verifica da dicção do texto legal expresso, haveria decadência contra a Previdência Social em relação à eventual possibilidade de revogação ou anulação de ato administrativo de que decorram efeitos favoráveis aos seus administrados/beneficiários, no prazo de 10 anos. Entretanto, o caso dos autos é diverso, não se trata de anulação/revogação do ato de aposentadoria por invalidez e, sim, cessação da causa que ensejou o benefício, a incapacidade laboral. Ou seja, não se revogou o ato de concessão ocorrido em 2002, que se efetivou na concessão da aposentadoria por invalidez, mas, tão somente, após exame médico revisional, constatou-se que o estado de saúde do beneficiário evoluiu, não persistindo os sintomas que acarretaram na concessão do benefício por invalidez.

III - A jurisprudência desta Corte Superior já faz a distinção entre os atos de revisão de aposentadoria e concessão de aposentadoria, sendo que cada um produz efeitos jurídicos distintos para fins de decadência (AREsp n. 1.537.660/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019; REsp n. 1.499.281/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 6/3/2017; (AgRg no REsp n. 1.502.460/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 11/3/2015).

IV - Desse modo, como bem assentado no acórdão recorrido, o beneficiário de aposentadoria por invalidez, como qualquer outro benefício concedido por motivo de invalidez, está sujeito, a qualquer tempo até o implemento da idade (momento pelo qual não será mais possível reverter a aposentadoria), a se submeter a exame para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991.

V - Esta Corte Superior de Justiça já perfilhou o entendimento aqui defendido sobre a precariedade da concessão da aposentadoria por invalidez, só que para o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, em que se aplica mutatis mutandis, o raciocínio que aqui em quase tudo é semelhante (EDcl no REsp n. 1.443.365/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/5/2016, DJe 16/5/2016; RMS n. 47.553/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 11/2/2016).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.865.781/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Peço venia para transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Francisco Falcão no aludido julgamento:

O beneficiário de aposentadoria por invalidez, como qualquer outro benefício concedido por motivo de invalidez, está sujeito, a qualquer tempo até o implemento da idade (momento pelo qual não será mais possível reverter a aposentadoria), a se submeter a exame para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, nos termos do art. 43, § 4º, da Lei n. 8.213/1991.

E o referido posicionamento já encontra amparo neste Sodalício, consoante recente julgado:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO REVISÃO DO ATO INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DECADÊNCIA AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA ANULADA. 1. O artigo 103-A da Lei nº 8.213/91 não se aplica aos casos de cessação de aposentadoria por invalidez acidentária em decorrência da verificação de retomada da capacidade laborativa, pois não se trata de anulação de ato administrativo. 2. No caso, o autor não se inclui nas hipóteses previstas no artigo 101 da Lei nº 8.213/91, que estabelece quando não é mais possível cessar o benefício. 3. Na origem o requerente deduziu causa de pedir relativa a manutenção da sua incapacidade laboral, desse modo a causa não está madura para julgamento, devendo o feito ser remetido para a origem a fim de pedir a regular instrução probatória. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267536, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Evidencia-se, pois, que o reconhecimento da decadência deu-se de forma equivocada, sendo de rigor a anulação da sentença.

Por fim, verifico que o feito não se encontra maduro para julgamento, havendo fundadas dúvidas sobre a real capacidade do segurado, inclusive para submissão a eventual processo de reabilitação, devendo o processo retornar à origem para o seu regular prosseguimento, com a devida instrução probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.